Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-05.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-05.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOPES & ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 00.301.820/0001-13 (APELANTE), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (ADVOGADO), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), JUSSARA QUEIROZ DE QUEIROZ - CPF: 035.208.966-05 (APELADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que
os casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda estão sujeitos ao prazo prescricional do artigo 205, do Código Civil (CC), visto que não há prazo menor fixado em lei e, portanto, o período previsto para sua ocorrência é 10 (dez) anos, contados a partir do vencimento da última parcela ajustada na forma de pagamento, ainda que haja previsão contratual de vencimento antecipado das parcelas vincendas.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica
Lopes & Arroyo Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME,
contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse
, ajuizada em desfavor de Jussara Queiroz de Queiroz, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, condenando a Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

A Recorrente aduz em suas razões que o ato sentencial deve ser reformado, porque apesar de o prazo prescricional para a pretensão de rescisão contratual ser o decenal, o termo inicial considerado está equivocado, pois o Juízo expôs como sendo a data em que o contrato foi firmado (29.04.2024), quando deveria ser a partir do vencimento da última parcela, conforme entendimento esboçado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assevera que a última parcela venceu em 27.05.2024 e a ação foi protocolada em 1o.04.2020, logo, não há que se falar em ocorrência da prescrição decenal.

Diante dessas razões, requer o provimento do Apelo.

Em suas contrarrazões, a Apelada pugna pelo não provimento do Apelo (id. 220593659).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a pessoa jurídica
Lopes & Arroyo Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME insurge-se
contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse
, ajuizada em desfavor de Jussara Queiroz de Queiroz.

Na ocasião, a mencionada Magistrada acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, condenando a Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 29.04.2009, o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, no qual a Apelante vendeu à Apelada uma área de terra, com 13.098.00m2 (treze mil metros e noventa e oito centímetros quadrados), localizada na Rua Argentina, no Bairro Aeroporto, na cidade de Juara, conforme cláusula 1a, que versa sobre o objeto do contrato. Veja-se:

Definiram quanto ao preço o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago da seguinte forma: R$ 1.000,00 (mil reais) à vista; 13 (treze) cheques de R$ 3.000,00 (três mil reais), com vencimentos mensais e sucessivos, a partir de 27.05.2009; e 02 (duas) camionetas, uma do modelo MMS-L200 Triton 3.2 D, ano/modelo 2009/2009, placa NKO 7077, arrendada ao BB L. AS Arrendamento Mercantil; e a outra modelo MMC/L200 Sport 4x4 HPE, ano/modelo 2005/2005, placa KAN 3263, nos termos da cláusula 2a. Confira:

Sob a alegação de que a Apelada não adimpliu com sua obrigação, a Apelante moveu a Ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse, no entanto, adveio a sentença recorrida, reconhecendo a ocorrência de prescrição, pelo contrato ter sido firmado em 29.04.2009.

Inconformada, a pessoa jurídica
Lopes & Arroyo Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME recorre.

Pois bem.

Sabe-se que os casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda estão sujeitos ao prazo prescricional do artigo 205, do Código Civil (CC), visto que não há prazo menor fixado em lei e, portanto, o tempo previsto para sua ocorrência é o decenal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que esse prazo decenal é contado a partir do vencimento da última parcela ajustada na forma de pagamento, ainda que haja previsão contratual de vencimento antecipado das parcelas vincendas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. DECENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA FINAL PREVISTA NO CONTRATO.
APLICAÇÃO DO CDC. REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Tratando-se de responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual, entende esta Corte que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.

2. O vencimento antecipado do contrato de financiamento imobiliário por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no contrato. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de permitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas a título de promessa de compra e venda de imóvel, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados.

4. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes.

5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

6. Agravo interno não provido (STJ. AgInt no AREsp: 1947468 PR 2021/0228660-8. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 30/03/2022).

Nesse sentido, encontra-se o entendimento desta Corte Estadual. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA DEMANDA FRENTE À AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA MORA – REJEITADA –
PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - MÉRITO - INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA – RESCISÃO CONTRATUAL OBSTADA PELA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A intimação para comparecimento na sessão de conciliação prévia de 20/10/2016 representa interpelação judicial suficiente para, nos termos da legislação que rege a matéria, constituir a devedora em mora.

2. Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato com prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento antecipado do contrato, em razão do inadimplemento do devedor.

3. O Superior Tribunal de Justiça, entendendo que o instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança, firmou o entendimento de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê o prazo prescricional decenal.

4. Nesse contexto, versando o presente caso de pedido de rescisão contratual c/c reintegração de posse, em razão de descumprimento de contrato de compra e venda, está sujeito à prescrição de dez anos (art. 205, do Código Civil).

5. Assim, tendo em vista que o vencimento da última prestação deu-se em 01/01/2011, e que o início da contagem do prazo prescricional deu-se em 02/01/2011, não se encontra prescrita a pretensão de rescisão contratual cumulada com perdas em danos, formulada pela construtora nesta demanda, ajuizada em 25/06/2018.

6. No caso, em que pese a inadimplência não tenha se dado no período atribuído na inicial, certo é que ela restou configurada, de maneira que a alegação da ré/apelante de que a inadimplência teria guarida no fato de que a autora/apelada decretou falência, de modo que não sabia a quem pagar, bem como em razão de que a entrega do imóvel deu-se sem a conclusão das obras do condomínio, não é justificativa plausível para o inadimplemento.

[...]. (TJMT. RAC: 10182044220188110041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Serly Marcondes Alves. Julgamento: 07/06/2023. Publicação: 13/06/2023).

Desta feita,
diante dessas considerações, assiste razão à Apelante quando pugna pela reforma da sentença, pois o termo inicial considerado para contagem do prazo prescricional decenal está equivocado.

Vê-se que o vencimento da última parcela contratualmente estabelecida para pagamento foi
27.05.2010

e a Apelante ajuizou a ação em
1o.04.2020
, logo, não completou os 10 (dez) anos para ocorrência da prescrição.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Lopes & Arroyo Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME
, para cassar a sentença de extinção combatida.

Por conseguinte,
DETERMINA-SE
o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024